Tribunal: TJSP
Processo: 2226753-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde – Tutela antecipada indeferida para suspensão da cobertura dos tratamentos oriundos das doenças pré-existentes – Beneficiário com diagnóstico de doenças graves - Necessidade de instauração do contraditório para melhor esclarecimento da alegada fraude contratual – Recurso desprovido.